Tribunal: TJDFT
Processo: 0731070-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731070-51.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 1a Vara de Execução Fiscal (Proc. 0702919-32.2022.8.07.0016 – id 235909263) que determinou a indisponibilidade dos bens e direitos do executado no CNIB e a intimação do DF, em caso êxito, a fim de oportunizar a indicação precisa dos bens passíveis de penhora, registrou que o prazo de 1 ano de suspensão da execução teve início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, 24/12/22 (id 145375232), no fim do qual se inicia o prazo prescricional (Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 2o e 4o e REsp 1.340.553), e determinou a Secretaria para, em seguida, movimentar os autos para suspensão ou arquivamento, conforme o caso. Alega, em suma, que não fez o requerimento de suspensão da execução por 1 ano, mencionado na decisão agravada, nem que se operou o marco inicial da suspensão da execução fiscal em 24/12/22, pois a Fazenda Pública vem promovendo diligências contínuas com o objetivo de localizar bens penhoráveis, não sendo legítimo concluir pela inércia da exequente ou pela ausência de medidas satisfativas. Destaca o pedido de indisponibilidade de bens e direitos do executado, o que afirma revelar não apenas a atuação ativa da Fazenda Pública, mas também a existência de indícios de dissolução irregular da sociedade, fundamento que legitima o redirecionamento nos termos do STJ 435. Afirma que o entendimento consolidado no REsp 1.340.553 não se aplica ao presente caso, pois se refere à inércia estatal, o que sustenta não ter ocorrido. Requer a concessão de efeito suspensivo em relação ao capítulo da decisão agravada que fixa como termo inicial da suspensão da execução a data de 24/12/22 e autoriza o arquivamento dos autos, até o julgamento final do AI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, pois, ainda que se considere 24/12/22 como termo a quo do prazo de prescrição intercorrente, o prazo quinquenal somente findaria no ano de 2027. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator